Tribunal: TCU
Processo: 013.564/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3137/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de pensão militar concedidos a Dejanice Gonçalves Lopes (XXX.206.325-XX); João Pedro Marcos Alves (XXX.266.566-XX); Helaine C. Alves L. da Costa (XXX.568.377-XX); Ivanete Barbosa T. Alves (XXX.178.856-XX); Dulce Gonçalves Lopes (XXX.612.175-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos; determinar o destaque dos atos de pensão militar concedidos a Tania Mara Monteiro de Queiroz (XXX.734.627-XX) e Aldeise Anelore C. Rodrigues (XXX.843.407-XX), peças 4/5, devolvendo-o para a Sefip, uma vez que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas", e que os ato chegaram respectivamente em 22/10/2015 e 15/2/2016. 1. Processo TC- Processo 013.564/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldeise Anelore C. Rodrigues (XXX.843.407-XX); Dejanice Gonçalves Lopes (XXX.206.325-XX); Dulce Gonçalves Lopes (XXX.612.175-XX); Helaine C. Alves L. da Costa (XXX.568.377-XX); Ivanete Barbosa T. Alves (XXX.178.856-XX); João Pedro Marcos Alves (XXX.266.566-XX); Tania Mara Monteiro de Queiroz (XXX.734.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.